Tribunal: TJMT
Processo: 0011680-27.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011680-27.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (EMBARGANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (EMBARGANTE), ADRIANA PARZIANELLO MASCARELLO - CPF: 850.713.909-49 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA PAULA FINGER MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO e ADRIANA PARZINELLO MASCARELLO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0011680-27.2018.8.11.0015, originário dos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0011680-27.2018.8.11.0015), ajuizada pelos apelantes contra ADM DO BRASIL LTDA, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, para confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos autos, e que, em sede de embargos de declaração, rejeitou a arguição dos embargantes de perda superveniente do objeto da ação em razão da extinção do processo de execução, por considerar que, “
em momento anterior a referida decisão do egrégio Tribunal de Justiça, os presentes embargos à execução já haviam sido julgados improcedentes
”, e, além disso, “
a decisão que determinou a extinção da execução
(...)
ainda não transitou em julgado
”
(cf. Id. no 163756670).

Os embargantes sustentam que “
o v. acórdão apresenta-se omisso em relação a
(...)
ponto crucial à procedência do recurso de apelação, caracterizado pelo fato novo e/ou fato superveniente a sentença
”, consistente no “
julgamento do RAI no 1019975-13.2020.8.11.0000, qual acabou por reconhecer a prescrição do direito constante na ação de execução
”.

Dizem que “
o v. acórdão também se revela contraditório ao condenar os embargantes/recorrentes nos ônus sucumbenciais, pautando-se no princípio da causalidade, porque, diferente do que ficou consignado no v. acórdão, quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução foi a recorrida, e, por isso, deve esta arcar com a verba honorária
”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração para sejam sanados os vícios indicados
e, por consequência, “
no aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, desconstituída o acórdão proferido, a fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, extinguindo os embargos do devedor sem análise do mérito, diante da perda do objeto e ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com a condenação da embargada em arcar com os ônus sucumbenciais
”
(cf. Id. no 164529163).

Nas contrarrazões, a embargada dá combate aos fundamentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
166236677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, pois, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme a hermenêutica jurídica, sendo que, no caso, o ponto indicado nas razões recursais como omisso, curiosamente, diz respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia recursal, a matéria em torno da qual girou toda a discussão meritória e a fundamentação do acórdão embargado, onde restou assentado que, “
como já frisado pela juíza sentenciante, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta eg. Câmara no julgamento do RAI no 1019975-13.2020.8.11.0000, extraído dos autos da ação conexa de execução (Proc. no 0011134-40.2016.811.0015), que proclamou a prescrição da pretensão executiva da exequente, aqui embargada/apelada, assim, ainda havendo a possibilidade de reversão da extinção do processo executivo, e considerando que o mérito desta ação envolve essencialmente a revisão judicial das cláusulas do título executivo, o que, caso a execução volte a caminhar, será aspecto de grande importância, admito o acerto técnico da conclusão sentencial, revelando-se realmente prematura a extinção deste feito sem resolução do mérito antes do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda conexa
”, e, quanto a isso, conforme noticiado pela embargada junto ao Id. no 167338651, a dita “
possibilidade de reversão da extinção do processo executivo
” tornou-se hipótese concreta por ocasião do julgamento do AREsp no 1.929.370/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que, embora ainda não tenha transitado em julgado, certamente reforça a ideia de que seria “
prematura a extinção deste feito sem resolução do mérito antes do trânsito em julgado da decisão proferida na demanda conexa
”. Já em relação à contradição, a parte não
indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, fundamentado a sua queixa, nesse ponto, na cínica afirmação de que o acórdão incorreu em contradição porque decidiu de forma diversa do que crê ser o certo, ou, mais exatamente, “
porque,

diferente do que ficou consignado no v. acórdão, quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução foi a recorrida
”,
o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos declaratórios; na verdade, o que se vê é que os embargantes sequer tentaram se esforçar para disfarçar o intuiu de impugnar e rediscutir o mérito da decisão embargada, porque, a pretexto de ver sanada suposta contradição e omissão, valeu-se desta via recursal para repetir as mesmíssimas alegações lançadas nas razões da apelação, as quais já foram analisadas, consideradas e rechaçados no julgamento do mérito.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se os embargantes não concordam com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023